Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ADESIVO. CIENTE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de extinguir condomínio sobre veículo, adquirido durante o casamento, e ao pagamento de indenização correspondente ao uso exclusivo do bem pelo ex-cônjuge.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a extinção do condomínio e a venda do automóvel, com repartição igualitária do valor obtido, bem como a condenação do réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos (aluguéis) pelo uso exclusivo do veículo, a partir da citação.
3. O réu interpôs apelação, sustentando a inexistência de posse direta, ausência de enriquecimento ilícito e irregularidade na fixação dos aluguéis. A autora interpôs apelação adesiva, requerendo a conversão da obrigação de alienar em indenização por perdas e danos no valor de 50% (cinquenta por cento) da Tabela FIPE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a apelação adesiva da autora deve ser conhecida, diante de manifestação anterior de concordância com a sentença; (ii) verificar se é devida a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do veículo comum após a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manifestação da autora nos autos, afirmando estar “ciente da sentença” e requerendo vista “após o trânsito em julgado para cumprimento”, caracteriza renúncia inequívoca ao direito de recorrer, configurando preclusão lógica que impede o conhecimento da apelação adesiva, ainda que protocolada no prazo legal.
6. Com o término da mancomunhão e a homologação da partilha do veículo, instaura-se o regime de condomínio entre os ex-cônjuges, aplicando-se as regras dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, segundo as quais cada condômino deve partilhar os frutos e responder pelo uso exclusivo do bem.
7. O uso exclusivo do veículo comum por um dos ex-consortes, sem a concordância do outro, gera obrigação de indenizar, mediante pagamento de valor equivalente a aluguéis, a partir da citação, momento em que há ciência inequívoca da oposição.
8. A alienação unilateral do veículo pelo réu, sem anuência da autora, é ineficaz em relação à coproprietária, não afastando o dever de indenizar.
9. Mantém-se a sentença de primeiro grau por estar em consonância com o direito material aplicável e com a jurisprudência do STJ, que reconhece o dever de compensar o ex-cônjuge pelo uso exclusivo de bem comum após o divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação adesiva não conhecida. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manifestação expressa de concordância com a sentença e de intenção de cumprir o julgado configura renúncia ao direito de recorrer, implicando preclusão lógica.
2. O ex-cônjuge que utiliza, com exclusividade, bem comum após a partilha deve indenizar o outro na proporção do quinhão, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A alienação de bem comum sem anuência do coproprietário é ineficaz em relação a este, não afastando o dever de indenização.